Tribunal: STF
Processo: HC 262368
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 217.919/MG (e-doc. 11).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de primeira instância, em audiência de custódia, converteu a custódia em preventiva (e-doc. 9, p. 95-97).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 9, p. 164-172). Seguiu-se o protocolo do citado recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao STJ, tendo o Ministro Relator negado-lhe provimento (e-doc. 10). Na sequência, formalizou-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, defesa sustenta a existência de erro material no ato impugnado, porquanto consta que o Ministério Público teria se manifestado pelo não provimento do recurso ordinário, enquanto o parecer foi favorável. Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, lastreada, de forma genérica, na quantidade de drogas apreendidas. Destaca, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, o que deveria levar à incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com regime inicial diverso do fechado, sendo desproporcional a manutenção da custódia preventiva. Por fim, afirma que o estado de saúde mental do paciente é grave, necessitando de tratamento ambulatorial, sendo suficiente a imposição de cautelares diversas.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, com a substituição por cautelares diversas, ou a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP.



    6. Mediante Petição/STF nº 13.651/2025, a defesa do paciente juntou informação de que o paciente teria atentado contra a própria vida dentro do cárcere, “com o propósito de demonstrar, ser o paciente, portador de transtorno mental grave, devendo ser submetido a tratamento adequado, o qual não está sendo oferecido pela unidade prisional”.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus interposto pela defesa, apontou a ausência de ilegalidade na decisão do Juízo de primeira instância, na imposição da custódia preventiva, com a fundamentação a seguir:



    “Analisando o feito, verifica-se que o il. Magistrado a quo apontou de forma clara os fundamentos que justificaram a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, permitindo-lhe saber os reais motivos de sua segregação, razão pela qual, a meu ver, não há que se falar em ausência de fundamentação. Vejamos: 



    “(...) Pois bem, assentada essa premissa, é preciso considerar que o crime é grave no caso concreto, pelas seguintes razões: 1) com o flagranteado foi localizado um tablete de maconha, embalado em plástico filme e ponto para a venda; 2) na residência dos flagranteados, local em que a flagranteada Maria Natália estava, foram encontrados 42 tabletes da mesma substância com peso total de 765 gramas, todos embalados com plástico filme transparente, além de R$ 212,00 em espécie, em cédulas de valores variados; 3) durante a abordagem, o flagranteado Wylker foi abordado com uma porção de maconha idêntica àquelas apreendidas em sua casa, circunstância que indica uma possível traficância na modalidade de delivery, o que aumenta a gravidade concreta da conduta; 4) o flagranteado estava dirigindo motocicleta sem habilitação, o que por si só já configuro o crime do art. 309 do CTB. 



    (...)



    Com isso, verifica-se que o fato é grave no caso concreto e coloca em risco a ordem pública, a qual devem ser acautelados pela prisão preventiva, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam inócuas. (...)” (doc. 49). 



    Como é cediço, a prisão cautelar é a exceção em nosso ordenamento jurídico, sendo imprescindível para a sua manutenção nesta fase do procedimento, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, dentre eles, a comprovação da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo dispensável, para tanto, prova cabal da prática delituosa. 



    Com efeito, após uma análise superficial dos elementos constantes dos autos, verifica-se, pelo menos em tese, prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria por parte do agente. 



    A propósito, extrai-se dos autos que no dia 19 de maio de 2025, no município de Itaúna/MG, uma equipe da Polícia Militar, durante operação antidrogas, deparou-se com um suspeito, conduzindo uma motocicleta de forma errática, demonstrando a possibilidade de não ser habilitado ou não ser o legítimo proprietário do veículo, motivo pelo qual foi iniciada sua abordagem para verificar a possível ocorrência de crime patrimonial (doc. 03).



    Identificado como Wylker, foi realizada busca pessoal no autuado, localizando-se um tablete de substância posteriormente identificada como maconha, embalada em plástico filme, pronta para a venda. Verificada a documentação apresentada, foi possível confirmar a suspeita de que o condutor era inabilitado. 



    Questionado acerca do endereço de sua residência, o suspeito afirmou residir na avenida 17, todavia, durante patrulhamentos anteriores, militares avistaram o autuado em outro endereço, gerando dúvidas sobre a veracidade da informação relatada pelo investigado. Diante dos fatos, os castrenses foram até o endereço onde já tinham avistado Wylker anteriormente, e verificaram que ele se encontrava na posse da chave do portão da residência. Em seguida, os castrenses chamaram pelos moradores, sendo atendidos por Maria Natalia dos Santos Ferreira. 



    Questionada, Maria informou que Wylker era o morador do imóvel, motivo pelo qual foram realizadas buscas na propriedade, oportunidade em que foi localizada uma sacola no quarto onde Maria se encontrava, contendo 42 (quarenta e dois) tabletes de maconha e a quantia de R$212,00 (duzentos e doze reais) em cédulas diversas. 



    Inquirida, Maria afirmou ser namorada de Wylker e disse que tinha conhecimento da prática de atividade ilícita pelo paciente, embora tenha afirmado que não residia no imóvel. Registrou-se, contudo, que a casa possuía mobília e demais itens básicos para a vivência do casal, contando, inclusive, com três cachorros. 



    Segundo os Exames Preliminares de Droga de Abuso, foram apreendidos 766g (setecentos e sessenta e seis gramas) de maconha (doc. 22).



    Ora, não se pode olvidar a alta ofensividade que o tipo em apreço representa à saúde e à segurança pública, sendo o delito de tráfico de drogas, inclusive, equiparado a hediondo, e que a concessão da liberdade ao paciente, neste momento, poderá acarretar sérios riscos à sociedade, especialmente, em razão da grande probabilidade dele, em liberdade, continuar contribuindo para a proliferação de drogas, e, consequentemente, para a disseminação de diversos outros delitos. 



    De mais a mais, não se pode perder de vista a gravidade concreta que envolve o presente feito, especialmente em razão da quantidade de entorpecente apreendido [776g de maconha], o que justifica a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, restando satisfeitos, portanto, os requisitos previstos no art. 312 do CPP. (...)” (e-doc. 9, p. 166-169; grifos adicionados)



    8. O STJ, no apontado coator, manteve a óptica, em acórdão assim resumido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    2. Fato relevante. A prisão preventiva foi decretada com base na quantidade de droga apreendida, 42 tabletes de maconha totalizando 765 gramas, evidenciando a necessidade de garantia da ordem pública. 



    3. As decisões anteriores. O tribunal de origem manteve a prisão preventiva para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, denegando a ordem em habeas corpus. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando a quantidade de droga apreendida e a jurisprudência sobre a necessidade de garantia da ordem pública. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A quantidade de droga apreendida é expressiva e indica a periculosidade concreta do agente, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 



    6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção. 



    7. Não foram apresentados argumentos novos e idôneos para alterar a decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida pode justificar a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção".” (e-doc. 11; grifos adicionados)



    9. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    10. Quanto ao cabimento da prisão domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, ressaltou a inviabilidade da concessão do benefício, por não estarem preenchidos os requisitos legais, e a ausência de elementos que evidenciassem a impossibilidade de tratamento médico no interior do presídio. Confira-se o seguinte trecho da decisão do Ministro Relator, mantida pelo Colegiado:



    “No que pertine ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão do estado de saúde do recorrente, tenho que a insurgência não merece prosperar. 



    Com efeito, insta consignar que é firme o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento do pleito, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o recorrente esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Nesse compasso, ressalta-se, ainda, que é ônus da parte a adequada instrução do feito, para a perfeita compreensão da controvérsia. 



    No caso, não há nos autos comprovação inequívoca acerca da extrema debilidade do recorrente, por motivo de doença grave, tampouco está demonstrado que o estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido não possui condições de lhe prestar assistência médica adequada. (...)“ (e-doc. 10, p. 2-3; grifos acrescidos)



    11. A colocação em prisão domiciliar decorrente do acometimento por doença exige o cumprimento dos requisitos previstos no art. 318, inc. II, c/c o parágrafo único, do CPP:



    “Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: 



    (...) 



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; 



    (...)   



    Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. ”



    12. Na espécie, não ficou demonstrada a debilidade extrema do paciente tampouco o não recebimento dos cuidados necessários pela unidade prisional, o que impede a colocação em prisão domiciliar. Nessa linha, destaco:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. 1. A gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado com divisão de tarefas, em contexto de disputa por território entre facções voltadas ao tráfico de entorpecentes) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, uma vez que revelam risco à ordem pública. 2. Não demonstrada a extrema debilidade do estado de saúde nem a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, é inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 210.607-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 10/01/2023; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva ante suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos II e III, c/c § 2º-A, incisos I e II, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. 3. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar na espécie. Segregação decretada para garantia da ordem pública. Acusados integrariam organização criminosa especializada em roubo a carros-fortes de transporte de valores. 4. Indícios suficientes de autoria adequada e cuidadosamente ponderados pelo Juízo a quo. Conclusão em sentido diverso demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, inadmissível nesta via estreita. 5. Excesso de prazo não configurado. 6. Agravante portador de hipertensão arterial. Concessão de prisão domiciliar à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ. Impossibilidade. Não comprovação de que o estado de saúde do recorrente encontra-se em risco agravado. Não há evidências de que não esteja recebendo assistência médica adequada na unidade prisional. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC n° 192.390 AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021; grifos acrescidos).



    13. Ademais, firmadas as premissas a respeito da inadmissibilidade da prisão domiciliar, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Por fim, no tocante à alegação da possibilidade de futura aplicação do tráfico privilegiado e fixação de pena em regime diverso do fechado, a revelar desproporcionalidade da manutenção da custódia preventiva, registro não se verificar, na espécie, a disparidade apontada pela defesa. Isso porque, para a sua aferição é imprescindível a existência de decreto condenatório já prolatado pelo juízo competente, sendo incabível presumir, na ausência de sentença, qualquer descompasso entre o regime a ser fixado e a custódia preventiva vigente.



    15. Diante do exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator